Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-14.2019.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000109-14.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MAXIMO TSAREIWA TSEREROB O - CPF: 938.665.341-91 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – INCLUSÃO NEGATIVA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes.

II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

IV – A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual, o valor do dano moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece minoração.

VI – Nos termos do art. 398 do CC/2002, e da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

VII – Por fim, nos termos do art. 85, § 11a majorasse os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o proveito econômico.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO CARTOES S.A, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Campinápolis-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais, no 1000109-14.2019.8.11.0110, proposta por MAXIMO TSAREIWA TSEREROB O, em desfavor do ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem possuir relação contratual com a empresa requerida, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência do debito, e a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação aduziu a legalidade das suas ações, juntando aos autos telas sistema informando a existência de contratação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso reconheceu a inexistência da relação contratual entre as partes e condenou o BANCO BRADESCO CARTOES S.A., ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês. (Súmula 54, STJ).

Por fim condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Inconformado, a instituição bancaria requerida apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, requerendo a reforma integral da sentença, aduzindo; (i) a existência de relação contratual entre as partes; (ii) que demonstrou a existência de diversas faturas pagas; (iii) que é possível a pactuarão eletrônica, sem a presença física das partes; (iv) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (v) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório.

Apresentada contrarrazões, a empresa apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Apelação Cível proposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A., interposto contra a sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Campinápolis-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais, no 1000109-14.2019.8.11.0110, proposta pelo ora apelante em desfavor de MAXIMO TSAREIWA TSEREROBO.

Pois bem.

Da analise dos autos, verifico que a parte autora não reconhece a existência do vinculo contratual referente ao suposto serviço telefônico.

Assim, nos termos do art. 373, II do CPC, competia parte apelante demonstrar a sua relação contratual com a parte apelada, razão pela qual, correta a sentença de piso.

A alegação de que a suposta contratação ocorreu via ligação telefônica, não descaracteriza o dever de a instituição bancária demonstrar a existência da sua relação negocial, que inclusive poderia se dar por diversos meios, como por exemplo, vídeo, áudio, etc.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Ademais, friso que as telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente pela empresa requerida/apelada, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Ainda.

“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap no 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016)

Assim, nítida a existência de dano moral, razão pela qual, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Quanto ao pedido de minoração do valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INCLUSÃO EM CADASTRO NEGATIVO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTENCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece majoração e deve ser mantido.

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, STJ).' (TJMT, 2a CAMARA CIVEL, RAC 0000068-25.2018.8.11.0102, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 14/12/2021).

Assim, entendo o dano moral fixado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece minoração.

Por fim, quanto o pedido para que os juros de mora inicie sua contagem a partir da data da sentença, esclareço que os juros de mora declarou a inexistência da relação contratual entre as partes.

Na responsabilidade extracontratual, o dano se consuma com a infração do dever legal.

Assim, a mora que fundamenta a incidência dos juros moratórios existe desde o fato que levou ao pedido de reparação, nos termos do art. 398 do CC/2002:

“Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou”.

Da mesma forma, a Súmula 54 do STJ estabelece que:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Assim, resta evidente que a sentença de piso também não deve sofrer reforma nesse ponto.

Em face dessas considerações, conheço do Recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11a majorasse os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023